Tribunal: TJSP
Processo: 2189140-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual e restituição integral de valores cumulada com dano moral e tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Cabimento do inconformismo. Art. 300 do CPC. Autora que pretende a extinção do contrato celebrado com a ré. Rescisão do contrato admitida pela agravada. Retorno das partes ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual e restituição integral de valores cumulada com dano moral e tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Cabimento do inconformismo. Art. 300 do CPC. Autora que pretende a extinção do contrato celebrado com a ré. Rescisão do contrato admitida pela agravada. Retorno das partes ao estado anterior que implicará restituição, ainda que parcial, do saldo pago pela agravante. Suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas e determinação à agravada que não inclua o nome da agravante em cadastro de inadimplentes que se mostra necessária. Decisão reformada. Recurso provido.